Tribunal: TJMT
Processo: 1008839-30.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008839-30.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR CAVANHOL - CPF: 469.181.599-68 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –

CONSÓRCIO – PROPAGANDA ENGANOSA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se a dilação probatória faz-se necessária à apreciação do feito, o julgamento antecipado da lide importa em cerceamento de defesa da parte, principalmente se o magistrado conclui pela improcedência do pedido sob o fundamento de que o autor não provou o alegado, de modo que a sentença deve ser anulada, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5o, LV da CF.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008839-30.2019.8.11.0040

APELANTE:

VALMIR CAVANHOL

APELADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALMIR CAVANHOL
, contra sentença proferida pelo MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra.
Daiene Vaz Carvalho Goulart
,
lançada nos autos da
Ação de Rescisão Contratual no 1008839-30.2019.8.11.0040
ajuizada em face do
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.
, que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante
inicialmente argui a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Alega, ainda em sede de preliminar, o cerceamento de defesa.

No mérito, argumenta que houve vício de consentimento que restou devidamente demonstrado na promessa de imediata contemplação por parte do preposto da administradora.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, acolhendo as preliminares suscitadas e, no mérito, a reforma da sentença com a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (Id 107406604).

Contrarrazões ofertadas no Id 107406616, em que a apelada rechaça os argumentos expendidos pelo recorrente, postulando pelo desprovimento deste recurso e manutenção da sentença de primeiro grau.

O autor está dispensado do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o deferimento da benesse em primeiro grau (Id 108508966).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de
rescisão contratual
movida em desfavor da Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda., aduzindo o autor que firmou o instrumento de “contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão e regulamento geral de consórcio no. 425156” em 01/10/2018, adquirindo cota de consórcio cujo valor do crédito seria de R$172.889,69 (cento e setenta e dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), com duração de 200 (duzentos) meses.

Narrou que aderiu ao consórcio para aquisição de uma casa, tendo-lhe sido prometida a contemplação no prazo de 30 dias da assinatura do contrato, após o pagamento da entrada, de R$5.513,00 (cinco mil quinhentos e treze reais).

Demonstra que efetuou o pagamento de determinado valor a título de entrada, contudo, não foi contemplado como prometido, de modo que posteriormente tomou conhecimento de que foi vítima de publicidade enganosa, alegando ter incidido em erro ao contratar o consórcio, o qual se encontra eivado de cláusulas abusivas e nulidades.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de origem julgou improcedentes os pedidos da inicial, cujo teor, na parte que interessa, é o seguinte:

“(...)
inobstante a parte autora alegue que foi vítima de propaganda enganosa, e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito poucos dias a contar do pagamento da entrada, entendo que o contrato juntado aos autos com a inicial é claro ao indicar que se trata de um Consórcio, não havendo dúvida de que a empresa requerida não comercializa cotas contempladas.

Com efeito, ao final das cláusulas contratuais, logo abaixo da assinatura do consorciado contratante está escrito com letras maiúsculas (caixa alta) e
em vermelho
a seguinte frase: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”. (Id 27493194 - pág.7).

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Além disto, entendo que os
prints
de conversa de aplicativo e de sites de internet, por si só, não prestam para demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa.

(...)

Deste modo, não demonstrado o descumprimento contratual pela parte requerida, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e tampouco que o autor foi surpreendido pelas exigências do consórcio (de pagar as parcelas mensalmente para, ao final, ou por meio de lance ou sorteio, recebe o crédito), a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe (...).

O apelante alega a ocorrência do cerceamento do direito de defesa, já que os pedidos da inicial foram julgados improcedentes por ausência de provas quanto à propaganda enganosa, embora tenha postulado pela realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas.

Vale destacar que não se desconhece o recente precedente desta Câmara que afastou o cerceamento de defesa por entender que as provas produzidas nos autos eram suficientes para formar o convencimento do julgador - RAC 0016336220198110040 MT, de relatoria do Des. Dirceu dos Santos, julgado em 09/02/2022, mas, na hipótese, sopesando a necessidade da busca da verdade real, sobretudo pelo fato de que outros consumidores também foram lesados, a alegada propaganda enganosa deve ser melhor avaliada após a produção das provas pleiteadas pela parte autora.

Até porque, a questão não está na existência da cláusula do contrato escrito com ausência de garantia de contemplação, mas na abordagem do vendedor da ré em ofertar o negócio, mediante publicidade enganosa.

Ademais, existe colacionado nos autos a Denúncia efetuada à Promotoria de Justiça da Cidade de Sorriso–MT para o fim de ajuizar a ação coletiva haja vista diversos consumidores lesados (id. 107407620 - Pág. 1 a 7), reportagens locais noticiando a lesão aos consumidores da recorrida (id. 107407621 e 107407622), além de
prints
do Facebook da apelante, que constam reclamações a respeito da fraude praticada pela apelada (id. 107407623), cujos indícios são suficientes para inviabilizam o julgamento antecipado da lide.

Cumpre dizer, inclusive, que sequer foi oportunizado as partes a especificar as provas que pretendiam produzir, conquanto, o recorrente desde a inicial já tenha pleiteado pelo depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.

Outrossim, não se admite que o magistrado, no julgamento antecipado da lide, conclua pela improcedência do pedido sob o fundamento de que o autor não provou o alegado. Se o juiz convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é exclusivamente de direito, ou é porque os documentos dos autos são inequívocos quanto aos fatos discutidos.

À vista disso, a anulação da sentença se impõe, com vistas a possibilitar a necessária instrução probatória postulada pelo autor/apelante.

Nesse sentido, trago à baila o entendimento desta colenda Casa de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AÇÃO MOVIDA POR CONSUMIDOR QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE PROPAGANDA ENGANOSA - DÚVIDAS QUANTO À VERDADE DOS FATOS – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Conquanto existam feitos que envolvam consumidor e a empresa Multimarcas de Consórcio que tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça, não se pode “julgar por atacado” ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso. À parte compete comprovar, de forma irresoluta e indene de dúvida, que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio e que houve o cometimento da prática abusiva, o que não se vê, de plano, no caso destes autos. Os fatos articulados na inicial não se enquadram na hipótese de julgamento antecipado, não sendo o caso de aplicação da exegese do art. 355, I e II, do CPC. Logo, cabia à Juíza a quo seguir o que determina o artigo 357 da Lei de Ritos, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificados os meios de prova, designar audiência de instrução e julgamento i instruir o processo. Sentença anulada.”
(TJ-MT 10087276120198110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE NULIDADE DO DECISUM –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MESMO COM A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE RECONHECIDA
– DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. A existência de um contrato escrito em que destacada uma cláusula consignando a inexistência de garantia de contemplação da cota consorcial não justifica a improcedência da ação de rescisão contratual/indenizatória quando a controvérsia apresentada pela parte autora se assenta no fato de ter sido supostamente ludibriada por um funcionário da requerida através de publicidade enganosa. Embora o péssimo histórico de problemas empresariais da ré, tal fato não justifica por si só o julgamento de casos por atacado, com a presunção da ocorrência de fraude mediante publicidade enganosa, se os elementos indiciários de prova até então juntados aos autos evidenciam a necessidade de realização da dilação da instrução probatória do feito.
Julgada antecipadamente a lide sem que tenha havido essa necessária dilação da instrução, fica evidenciada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para a retomada da fase de instrução
.”
(TJ-MT 10106736520198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)

Assim, diante do exposto,
acolho a preliminar suscitada pelo apelante
para reconhecer o cerceamento de defesa, e, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau a fim de que os autos retornem à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022